Tribunal: TJDFT
Processo: 0710931-07.2023.8.07.0014
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido em apelação cível, sob a alegação de omissão quanto a dois pontos principais: (i) a suposta violação ao contraditório e à ampla defesa diante do julgamento antecipado da lide sem produção de prova testemunhal; e (ii) a ausência de manifestação sobre a interpretação do art. 27 do Estatuto da ASCOFEG, relativo ao sistema de votação da eleição associativa (“uma banca, um voto”). O embargante também requereu o prequestionamento de dispositivos constitucionais e legais, inclusive com atribuição de efeitos infringentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) determinar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de enfrentar a alegação de cerceamento de defesa; (ii) verificar se houve omissão quanto à análise do art. 27 do Estatuto da ASCOFEG; e (iii) avaliar se os embargos de declaração podem ser utilizados para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.022 do CPC limita o cabimento dos embargos de declaração a hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão impugnada.
4. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a alegação de cerceamento de defesa, ao afirmar que a controvérsia era estritamente documental e de natureza estatutária, prescindindo de dilação probatória, nos termos do art. 355, I, do CPC.
5. A questão relativa ao art. 27 do Estatuto da ASCOFEG foi corretamente superada, uma vez que, ao reconhecer a ilegitimidade ativa do embargante, o colegiado encerrou a controvérsia, sendo desnecessário o exame do mérito da eleição associativa.
6. A rejeição de tese jurídica não se confunde com omissão, sendo suficiente que o julgador exponha fundamentos adequados ao deslinde da controvérsia, como ocorreu no caso.
7. A utilização dos embargos de declaração com nítido propósito de rediscutir o mérito da decisão revela desvio da sua finalidade, conforme reiteradamente decidido pelo STJ e pelo próprio Tribunal de origem.
8. Para fins de prequestionamento, o art. 1.025 do CPC admite a figura do prequestionamento ficto, sendo suficiente a oposição dos embargos com a indicação dos dispositivos legais pertinentes, ainda que rejeitados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, devendo restringir-se à correção de vícios formais expressamente previstos no art. 1.022 do CPC.
2. Não configura omissão a rejeição fundamentada de tese jurídica, tampouco a ausência de exame de ponto superado pela conclusão quanto à ilegitimidade ativa.
3. A oposição de embargos de declaração com indicação dos dispositivos legais pertinentes é suficiente para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5o, XVII, LV e XIX; CPC, arts. 355, I; 369; 370; 489, § 1o, IV; 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1697833, AI 0735812-27.2022.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 03.05.2023, DJE 18.05.2023; TJDFT, Acórdão 1697679, AC 0731753-27.2021.8.07.0001, Rel. Des. João Luís Fischer Dias, 5a Turma Cível, j. 04.05.2023, DJE 18.05.2023.